Tribunal: STF
Processo: ARE 1487570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso, sob o fundamento da incidência da Súmula 281/STF.



    2. A parte embargante sustenta que “os Recorrentes utilizaram de todos os recursos cabíveis, haja vista que o que fora interposto Recurso Inominado (peça 17 ID 65f5535d9), realizado sustentação oral perante o Colégio Recursal, após ser negado provimento ao Recurso Inominado foi oposto Embargos de declaração a fim de prequestionamentos(Peça 23- ID d430b070), o qual foram rejeitados”. 



    3. Com razão a parte embargante, de modo que reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.



    4. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP, assim ementado:



    DIREITO CIVIL - RESCISÃO DE CONTRATO PELA FRANQUEADORA DE SEGURO DE VEÍCULO - RELAÇÃO NÃO COMPROVADA - POSSÍVEIS FRAUDES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.



    5. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF. Aduz que “ao entender que a oitiva da testemunha Fernando Henrique Vidinhas seria desnecessária, o Magistrado “a quo” cerceou o direito de defesa dos recorrentes, em patente ofensa constitucional”.



    6. Decido.



    7. O recurso é inadmissível, tendo em vista que por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    8. Da mesma forma, o STF também já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória (ARE 639.228-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso).



    9. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. 



    10. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão publicada em 12.04.2024 e, com base no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    11. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de abril de 2024.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Presidente